Tribunal: TJMT
Processo: 1031161-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031161-75.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Rescisão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALZIRA XAVIER DE FIGUEIREDO - CPF: 551.652.491-15 (AGRAVANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), JOSE MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 496.024.891-20 (AGRAVANTE), ELTON DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 991.222.941-04 (AGRAVANTE), ELDO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 772.624.171-34 (AGRAVANTE), VILMA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 503.441.531-34 (AGRAVANTE), EULINDA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 420.390.961-91 (AGRAVANTE), DOMINGOS SANTANA DE MORAES - CPF: 229.790.501-72 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO SIRTOLI - CPF: 045.679.991-50 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA COSTA - CPF: 432.482.171-20 (AGRAVANTE), IRENE CARDOSA DE CAMPOS - CPF: 003.816.931-20 (AGRAVANTE), LUCIA MARIA CARVALHO DA SILVA - CPF: 468.312.741-53 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS CARVALHO DA SILVA - CPF: 274.900.411-04 (AGRAVANTE), MARIA ANA DIAS SOUZA - CPF: 522.998.131-87 (AGRAVANTE), WALDIR PIMENTA DE SOUZA - CPF: 459.574.101-44 (AGRAVANTE), MARIA ADVAIR ALVES DE SOUZA - CPF: 303.917.841-53 (AGRAVANTE), IRAIL JOSE DE SOUZA - CPF: 274.279.511-15 (AGRAVANTE), WANDA PIMENTA DE SOUZA - CPF: 571.958.971-68 (AGRAVANTE), MARLISA SULZBACHER - CPF: 452.038.069-34 (AGRAVANTE), AURELIANA DIAS DA SILVA - CPF: 491.419.379-53 (AGRAVANTE), MARILUCE DA SILVA - CPF: 161.677.241-72 (AGRAVANTE), BENEDITA MENDES TEIXEIRA - CPF: 594.141.621-00 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO DE GRATUIDADE – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DEMORA EXCESSIVA NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Constatada a ausência de documentos para comprovar a hipossuficiência e oportunizado o saneamento do vício, sem cumprimento a contento e não sendo realizados o pagamento das custas judiciais, o cancelamento da distribuição e extinção do feito é medida imperativa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020